Tribunal: TJMT
Processo: 1026403-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026403-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS - CPF: 943.035.761-15 (AGRAVANTE), PATRICIA CRISTINE NAKAYAMA - CPF: 048.699.249-78 (AGRAVANTE), LUCIO DA SILVA REIS - CPF: 007.806.831-29 (AGRAVADO), MARITA VAIS DE ALMEIDA - CPF: 024.755.381-63 (AGRAVADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA PELO LOCATÁRIO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei das Locações, com o fim de preservar a continuidade da locação de imóvel comercial, faculta ao locatório a possibilidade de ajuizar ação renovatória de contrato comprovado os requisitos do art. 51 da referida lei.

2. No caso dos autos os agravados/locatários exerceram o direito à renovação do contrato de locação consignado no artigo 51 da Lei 8.245/91
antes do encerramento do contrato de locação e antes da venda do imóvel,
por meio da competente ação renovatória.

3. “
O ajuizamento de ação renovatória, cuja finalidade é a continuação do contrato de locação, obsta, momentaneamente, o deferimento da liminar de despejo de imóvel não residencial, ainda que o locador tenha cumprido os requisitos previstos no art. 59 da Lei das Locações, porque a finalidade daquela demanda consiste em decidir sobre a possibilidade, ou não, de se dar prosseguimento à locação.”

(TJ-MG - AI: 10000190229237001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019)

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Diordie Miguel Magalhaes Weiss e Patricia Cristine Nakayama
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Despejo no 1019966-42.2020.8.11.0003, movida em desfavor de
Lucio da Silva Reis e Marita Vais de Almeida
que indeferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel.

Os agravantes esclarecem que Sr. Raimundo Rondon Sobreira foi o legítimo proprietário do imóvel situado na rua Dom Pedro II, no 964, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, contendo 250 metros quadrados de terreno total, e, em 22 de setembro de 2015, oSr. Raimundo realizou contrato de locação comercial com os agravados com prazo de 05 (cinco) anos que, portanto, se finalizou em 22/09/2020.

Narram que, no final de 2019, o Sr. Raimundo iniciou as tratativas para venda do imóvel e, em razão da locação existente, os agravados foram notificados para exercerem o direito de preferência na compra nos mesmos termos que ofertados aos agravantes, todavia os agravados expressamente demonstraram desinteresse ao direito de preferência para aquisição do imóvel.

Sustentam que firmaram contrato de compara e venda com o Sr. Raimundo e os agravados “foram devidamente notificados acerca da nova titularidade do imóvel, bem como o desinteresse na continuidade no contrato de locação, ofertando prazo para desocupação voluntária, porquanto o contrato se encerraria no dia 22 de setembro de 2020” (Id. 70285015).

Aduzem que os agravados não desocuparam o imóvel, motivo pelo qual os agravantes ajuizaram a ação de origem.

Defendem que a decisão agravada está em desconformidade com os preceitos legais e causa dano de difícil reparação aos agravantes.

Pugnam pela concessão do efeito ativo, porquanto estão presentes os requisitos, sendo incontroverso o fato de que o imóvel é de propriedade dos agravantes, bem como que o contrato de locação está encerrado; por sua vez há risco de dano, eis que o imóvel foi adquirido para expansão da rede de farmácia dos agravantes o que não é possível sem a desocupação do imóvel pelos agravados, além disso os agravados não estão realizando qualquer tipo de pagamento aos agravantes.

Requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 70886956).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 110318977).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que o agravante sustenta o pedido de desejo no término do contrato de locação e na falta de interesse de renovar com o contrato.

Além disso, os agravantes informam que os agravados não estão pagando pela utilização do imóvel.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Verifico que o termo final do contrato de locação do imóvel objeto da lide é o dia 22 de setembro de 2020, conforme se observa da cláusula 2a do contrato (Id. 70285024, pág. 25), logo, é incontroverso que o contrato está encerrado.

A concessão de liminar em sede de ação de despejo fundada na alegação termino do prazo de locação não residencial (art. 59, §1o, VIII da Lei 8.245/91) condiciona-se a existência de caução prévia no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias
, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)

E, ao serem notificados da oferta do imóvel os agravados muito embora tenham declarado não ter interesse em adquirir o imóvel,
comunicaram que exerceram o direito à renovação do contrato de locação consignado no artigo 51 da Lei 8.245/91, na data de 04 de novembro de 2019,
ou seja,
antes do encerramento do contrato de locação e antes da venda do imóvel
,
por meio da ação renovatória de locação no 1013871-30.2019.8.11.0003 em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
(Id. 70285024, pág. 36).

A Lei das Locações, com o fim de preservar a continuidade da locação de imóvel comercial, faculta ao locatório a possibilidade de ajuizar ação renovatória de contrato comprovado os requisitos do art. 51 da referida lei.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a existência da ação renovatória em caso de locação não comercial impede a concessão da liminar de despejo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA PELO LOCATÁRIO NO PRAZO LEGAL
. Cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia em virtude do término do contrato de locação comercial com prazo de quinze anos com início em 01/01/2001 e término em 01/01/2016.
O art. 51 da Lei 8245 prevê que nas locações destinadas ao comércio o locatário terá direito à renovação do contrato por igual período
. Em que pese a notificação datada de 08/01/2015, o locatário exerceu a faculdade de renovar o contrato por igual período em tempo hábil, o que, por ora, tem o condão de afastar a liminar de despejo. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00652180920198190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 18/06/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2020) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO -
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
- DENÚNCIA VAZIA - CONTRATO CELEBRADO POR PRAZO DETERMINADO - CAUÇÃO DEPOSITADA -
AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA
- FATO NOVO - RELEVÂNCIA -
MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO - NECESSIDADE - LIMINAR INDEFERIDA
. -
O ajuizamento de ação renovatória, cuja finalidade é a continuação do contrato de locação, obsta, momentaneamente, o deferimento da liminar de despejo de imóvel não residencial, ainda que o locador tenha cumprido os requisitos previstos no art. 59 da Lei das Locações, porque a finalidade daquela demanda consiste em decidir sobre a possibilidade, ou não, de se dar prosseguimento à locação.
(TJ-MG - AI: 10000190229237001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019)

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – APRECIAÇÃO E JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL EM APENSO – ANÁLISE PREJUDICADA –
DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL NO PRAZO DE 30 DIAS – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 59, § 1o, DA LEI FEDERAL No 8.245/91 E ARTIGO 273 DO CPC –
AÇÃO RENOVATÓRIA DO CONTRATO – DISCUSSÃO DE AMBAS AS AÇÕES - CONSTATAÇÃO – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DAS AÇÕES
– RECURSO PROVIDO.
Se fora ajuizada ação renovatória pelo locatário, neste momento processual, o indeferimento da liminar de despejo é medida que se impõe, mostrando-se prudente aguardar o julgamento de mérito das ações de Despejo e da Renovatória.
(N.U 0112322-63.2012.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2013, Publicado no DJE 24/04/2013
).

Do mesmo modo, não prospera a tese de que a ação renovatória foi utilizada para poder valer-se da inadimplência, que persiste desde março de 2020.

Isso é assim porque o agravado Lucio da Silva Reis propôs ação de consignação em pagamento de aluguel comercial de no 1010495-02.2020.8.11.0003, de forma que não resta caracterizada a intenção de valer-se da inadimplência.

Nesse contexto, tenho que é inviável o deferimento de liminar de despejo quando há ação renovatória em trâmite, face à prejudicialidade entre a ação renovatória e a ação de despejo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022